Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-66.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001849-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELMO SEVERINO SCHERER - CPF: 257.806.460-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DA VERDADE – AÇÃO TEMERÁRIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Sabe-se que o art. 5º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litígio, previsto no art. 6º do mesmo Código. De rigor, pois, a manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001849-66.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADELMO SEVERINO SCHERER
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou a Apelante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa por litigância de má-fé e ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido às benesses da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a sentença deve ser reformada no ponto em que condenou o Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois o ajuizamento da ação não caracteriza lide temerária, tampouco está demonstrado que agiu com dolo específico de prejudicar o Apelado.

Sustenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da multa por litigância de má-fé depende da análise do elemento subjetivo, dolo ou culpa, para responsabilização da parte litigante.

Em extenso arrazoado defende que a litigância de má-fé não se presume e deve ser demonstrada de forma satisfatória, por meio de prova irrefutável.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença seja afastada ou, alternativamente, para que o valor da multa seja reduzido.

Contrarrazões no Id 128790703 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Adelmo Severino Scherer
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado nº 187014471, com desconto em folha de pagamento, iniciado em 02/2020, no valor de R$ 1.349,73 (um mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), com pagamento a ser efetuado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 37,89 (trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Ao contestar, o Apelado defendeu a regularidade da contratação do empréstimo celebrado em 21/01/2020, na modalidade de contratação digital, sob n.º 65864bf9-60ab-4626-9d80-a340588690-c2.

O Juiz julgou antecipadamente a lide, concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência e à multa por litigância de má-fé.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do Apelo que se restringe a pugnar pela reforma da sentença tão somente no que diz respeito à condenação do Apelante por litigância de má-fé.

Como prova de suas alegações, o Apelante juntou com a petição inicial um extrato de empréstimos no qual consta 12 (doze) contratos com Instituições Financeiras diferentes, sendo 07 (sete) deles na modalidade “empréstimo por consignação” e 05 (cinco) na de “Empréstimo por Retenção”, e o
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
é um desses bancos.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do
Banco
seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elemento comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Extrai-se dos autos que o pacto está devidamente acompanhado do Atestado de Residência do Apelante, foto de seu rosto e foto do seu documento de identificação (RG), solicitadas no momento da contratação digital. A instituição financeira anexou aos autos também o comprovante da transferência, via TED, do valor de R$ 1.349,73 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) para a conta corrente informada pelo Recorrente na contratação.

Desta forma, o Apelado se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante, pois demonstrou a anuência do consumidor a todos os termos contratados, o que afasta eventual possibilidade de fraude.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Além disso, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante é pessoa acostumada a contratar empréstimos consignados com diversos bancos, conforme consta do documento que ele mesmo juntou (Extrato do INSS – Consulta de Empréstimo Consignado de Id 128790654).

Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação de contratos de empréstimo não pode ser considerada como complexa ou desconhecida para o demandante, que está afeito a esta espécie de operação.

Sabe-se que o art. 5º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Do que foi coligido aos autos, não há sequer indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilidade dos valores na conta do Recorrente, conforme o comprovante de transferência anexado, de modo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, sob pena de permitir o locupletamento ilícito do Apelante, já que com um simples extrato de sua conta bancária teria plenas condições de saber que recebeu os valores referentes ao contrato impugnado.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada do Apelante de induzir o Juiz a erro, com intencional alteração da verdade dos fatos cabalmente demonstrada no processo, o que o torna indubitavelmente litigante de má-fé.

Ademais, no que tange ao valor de 5% (cinco por cento) fixado para a multa por litigância de má-fé, não há que falar em redução, pois de acordo com o art. 81,
caput,
do CPC, a penalidade aplicada deve ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa:

Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Portanto, o valor arbitrado pelo Juiz está dentro do limite legal estabelecido e, assim, não há falar em alteração.

Enfim, certo é que a sentença recorrida não merece qualquer reforma, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes e a litigância de má-fé está configurada.

Feitas essas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação e destaco que a exigibilidade ficará suspensa devido às benesses da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022